Tribunal: TJMT
Processo: 1020595-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020595-88.2021.8.11.0000
Recorrentes: Attilio Dariva e outros
Recorrido: Banco Sistema S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Attilio Dariva e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116564992):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE – NÃO PAGAMENTO – INCIDÊNCIA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% DO ARTIGO 523 DO CPC – REGULARIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMOSNTRADO - PENHORA ON LINE DE ATIVOS DA INSTITUIÇÃO FINANCIERA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 835 DO CPC - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – DECISÃO REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.
De acordo com o art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Se regularmente intimado, o Banco executado deixou transcorrer o prazo de quinze dias para pagamento do valor reclamado pelos agravados, com acerto a decisão impugnada que manteve a incidência da multa e honorários de sucumbência, ambas de 10%, justamente em razão do transcurso do prazo para pagamento.
Revela-se possível a penhora on line requerida pelo credor frente a ordem preferencial estabelecida pelo ordenamento processual em vigor - Prioridade da penhora em dinheiro – Inteligência do art. 835, § 1o do CPC.
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte”. (N.U 1020595-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 02/02/2022).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 124144573):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – NULIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO EXECUTADO – ARTIGO 272, §§ 1a, 2a e 5o, DO CPC – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Conforme dispõe o § 5o, do art. 272, do CPC: ‘constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade’.
Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1o, 2o e 5o, DO CPC.
A se considerar que não houve a intimação válida do patrono da parte executada para pagamento voluntário do débito, aplicam-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da intimação do Banco recorrente, cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e demais atos subsequentes”. (N.U 1020595-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco Sistema S.A, em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movida em desfavor de Attilio Dariva e outros, no que diz respeito a nulidade da intimação do banco recorrente, excesso de execução, bem assim da garantia imóvel apresentada pelo agravante, deferido, entretanto, o bloqueio dos ativos financeiros do recorrente até o limite do débito atualizado em R$ 228.721,77.
A câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação do Banco Sistema do pagamento de multa por litigância de má-fé. (id 116564992 - Pág. 10)
Conforme ementa acima transcrita, o órgão fracionário deste Tribunal acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da intimação do Banco Sistema S.A., constante da decisão do id 34737659, pág. 1, processo n. 1001647-68.2020.8.11.0086, cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no artigo 523 do CPC demais atos subsequentes. (id 124144573 - Pág. 15)
Recurso tempestivo (id 124343674) e preparado (id 124397166).
Contrarrazões no id 127556654.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigos de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’ (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, tampouco demonstrou, de forma precisa e concreta, a suposta contrariedade e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça